Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-10.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
*Indenização – Contratos bancários – Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos - Débitos declarados inexigíveis – Restituição das parcelas devida, em dobro, eis que evidenciada a má-fé no caso dos autos – Dano moral configurado – Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
*Indenização – Contratos bancários – Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos - Débitos declarados inexigíveis – Restituição das parcelas devida, em dobro, eis que evidenciada a má-fé no caso dos autos – Dano moral configurado – Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência corretamente imputada aos réus, vencidos na demanda – Recursos improvidos, com reconhecimento de litigância de má-fé.*